Tribunal: STF
Processo: HC 211585
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio tentado e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Excesso de prazo para a reavaliação da custódia preventiva. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Adinan Quintão Linhares em favor de Erick Douglas Mendes da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 157.343/MG (evento 13).



    O Paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado e de tráfico de drogas, tipificados no art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, do Código Penal e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (evento 14).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



      1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



      2. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada, aliada ao modus operandi do crime, consignando que o recorrente, juntamente com outro comparsa, em tese, teria tentado atingir a vítima com golpes de facão, depois efetuado cinco disparos de arma de fogo (revólver com numeração suprimida),vindo a acertar uma transeunte com três disparos, empreendendo fuga. Posteriormente, o paciente Erick teria repassado para Jean e Ryan a arma utilizada no crime, bem como diversas drogas para que estes guardassem. Deste modo, conforme se extrai, foram apreendidas 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, pesando 260g (duzentos e sessenta gramas) – laudo de fl. 100, uma balança de precisão e material para embalar entorpecentes, motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento ” 



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do deito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a negativa de autoria. Pontua que ‘nenhuma conduta do paciente que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar do paciente para o resguardo da ordem pública’. Aduz excesso de prazo na reavaliação da custódia cautelar do Paciente. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade e bons antecedentes, inexistindo indícios de que ele integre organização criminosa ou se dedique à atividade delituosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, ‘Extrai-se do APFD, em apertada síntese, que no dia 09 de outubro de 2021, por volta das 22h19min, no Município de Nova Lima/MG, os autuados Elerson e Erick teriam tentado ceifar a vida da vítima Yan, com golpes de facão e disparos de arma de fogo, porém erraram a execução e atingiram uma senhora, Maria Aparecida Silva, com três disparos, tendo em seguida evadido do local. Erick, por sua vez, teria repassado para Jean e Ryan a arma utilizada no crime, bem como diversas drogas para que estes guardassem. ’ 



    Diante desse contexto, o juízo primevo verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, destacando ‘ser necessária a conversão da prisão em preventiva especialmente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, além da proteção da própria vítima.



    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao considerar ‘legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. ‘ Colho, a esse respeito, excertos do ato apontado como coator (evento 12, fls. 7): 



    ‘No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada, aliada ao modus operandi do crime, consignando as instâncias primevas que o recorrente, juntamente com outro comparsa, em tese, teria tentado atingir a vítima com golpes de facão, depois efetuado cinco disparos de arma de fogo (revólver com numeração suprimida), vindo a acertar uma transeunte com três disparos, empreendendo fuga. Posteriormente, o paciente Erick teria repassado para Jean e Ryan a arma utilizada no crime, bem como diversas drogas para que estes guardassem. Deste modo, conforme se extrai, foram apreendidas 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, pesando 260g (duzentos e sessenta gramas) –laudo de fl. 100, uma balança de precisão e material para embalar entorpecentes (e-STJ fl. 125), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.’ (grifei)



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:



    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    De outro lado, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto ao excesso de prazo para reavaliação da prisão preventiva, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora